Tribunal: TJPA
Processo: 0800551-86.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800551-86.2023.8.14.0094

APELANTE: NADSON DA SILVA MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DELITO DE NATUREZA FORMAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

Resta comprovada a menoridade do adolescente, por meio da sua carteira de identificação presente nos autos. Ademais, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos em juízo comprovam que o menor foi preso na companhia do recorrente, na posse de uma motocicleta e demais pertences subtraídos das vítimas. Tais elementos de convicção, somados ao reconhecimento feito pelos ofendidos, demonstram a participação do menor no roubo. Logo, presente prova cabal da autoria e materialidade do crime, bem como do liame subjetivo existente entre os dois, os quais se aliaram com o objetivo de praticar roubos em série. Inviável o acolhimento da alegação de que inexistiria prova de que o recorrente efetivamente corrompeu o adolescente para a prática do crime, pois é cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal. Desse modo, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente para a consumação do crime em questão, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção do menor para a caracterização do crime.
Essa é a inteligência da Súmula 500 do Colendo STJ.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e julgá-lo

improvido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

NADSON DA SILVA MEIRELES
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de sete anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, mais cinquenta e cinco dias-multa,
pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, inciso II, combinado com o art. 71, ambos do CPB, bem como no art. 244 – B do ECA,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM
. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá.

Em suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de nulidade absoluta, pois não foi observado o direito do recorrente de escolher livremente o seu advogado. No mérito, a defesa se limitou a questionar a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menores, afirmando que estariam ausentes provas da existência de liame subjetivo entre o réu e o adolescente. Aduziu que não teria ficado claro nos autos a participação ou influência do recorrente na corrupção do menor, não sendo suficiente se afirmar na sentença que se trata de crime formal. Assim, requereu, subsidiariamente, a absolvição do recorrente pelo crime do art. 244–B do ECA. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e

improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no
plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

“[...] No dia 29 (vinte e nove) de julho de 2023 (dois mil e vinte e três), por volta das 21h45min, uma guarnição da polícia militar prendeu em flagrante delito, o denunciado NADSON DA SILVA MEIRELES, em unidade de desígnios com o adolescente D.P.C, logo após ele ter praticado pelo menos três atos crimes de roubo a três vítimas, em continuidade delitiva. A vítima THIAGO ALVES QUARESMA estava parada na PA 140, KM 23, entrada do ramal dos Borralhos, com sua motocicleta HONDA ICG 125 FAN COR PRETA, PLACA OFV5428 quando o denunciado NADSON DA SILVA MEIRELES e o adolescente D.P.C chegaram em uma motocicleta MARCA/MODELO HONDA TITAN 160, COR VERMELHO, sendo pilotada pelo denunciado, enquanto o adolescente desceu da garupa e apontou uma arma gritando que daria um tiro em THIAGO se não entregasse a motocicleta. Após a subtração, eles fugiram em direção a cidade de Vigia. Passado um tempo policiais militares levaram a vítima até o KM 29 da PA 140, onde estava sua motocicleta e os dois autores, sendo ambos reconhecidos pelo ofendido. A vítima ANDERSON JUNIOR DE SOUSA MONTEIRO estava em um bar, localizado na PA 140, KM 28, quando o denunciado e o adolescente, cada um em uma motocicleta diferente, chegaram ao local e apontando uma arma, exigiram dinheiro. A vítima entregou R$ 300,00 (trezentos reais), seu aparelho celular e ainda a carteira com documentos pessoais. Depois de alguns minutos, a vítima foi acionada pela polícia militar que relatou ter capturado os dois autores da subtração, no posto de gasolina, do km 29. A vítima reconheceu o adolescente representado com um dos autores do roubo. O ofendido ODENILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO é frentista no posto de Gasolina de nome KM 29, zona rural, de Santo Antônio do Tauá, quando por volta das 21h30, estava trabalhando quando o denunciado e o adolescente chegaram em duas motocicletas e pediram para colocar R$ 10,00 (dez reais) de gasolina na motocicleta preta. Em seguida eles anunciaram o roubo, apontando uma arma para o frentista. Ele entregou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e ficavam a todo momento ameaçando que dariam um tiro na vítima quando viram pouco dinheiro e começaram a gritar para o frentista abastecer a motocicleta de cor vermelha, sendo que ainda chegou a colocar R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que no momento que eles tentaram fugir uma das motocicletas parou de funcionar. Neste momento uma pessoa chegou num carro perguntando para o frentista se estava ocorrendo um roubo, tendo ele balançado a cabeça confirmando que sim. O homem saiu do carro portando uma arma de fogo anunciando que era policial, mandou NADSON e D.P.C encostarem. Em sequência, vários populares se aproximaram e passaram a agredir os dois autores dos roubos. As lesões só pararam com a chegada da Polícia Militar. Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática delitiva que lhe é imputada [...]” (SIC)

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade absoluta, pois não teria sido observado o direito do recorrente de escolher livremente o seu advogado. Sem delongas, a referida preliminar não merece acolhimento, pois consta dos autos a assinatura do recorrente em certidão de intimação, onde ele declara que deseja ser
representado pela Defensoria Pública, não havendo, assim, porque se falar em nulidade
absoluta, uma vez que foi respeitado o seu
direito

de escolha.

Logo, rejeito a preliminar de nulidade absoluta.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244 – B DO ECA

A defesa pleiteou a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores, pois
não haveria prova de que ele teria efetivamente constrangido o adolescente a praticar o roubo e tampouco
a
comprovação
da

existência

do
liame subjetivo
entre eles.

Analisando os autos, observa-se que resta comprovada a menoridade do adolescente, por meio da sua carteira de identificação presente nos autos. Ademais, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos em juízo comprovam que o menor foi preso na companhia do recorrente, na posse de uma motocicleta e demais pertences subtraídos das vítimas.
Tais elementos de convicção, somados ao reconhecimento dos ofendidos, demonstram a participação do menor no roubo.

Logo, presente prova cabal da autoria e materialidade do crime, bem como do liame subjetivo existente entre os dois, os quais se
aliaram com o objetivo de praticar roubos

em série.

Inviável o acolhimento da alegação de que inexistiria prova de que o recorrente efetivamente corrompeu o adolescente para a prática do crime, pois é cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal. Desse modo, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente para a consumação do crime em questão, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção do menor para a caracterização do crime.
Aliás, essa é a inteligência da Súmula 500 do STJ:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)”

Assim, com base na melhor jurisprudência, mantenho a condenação do apelante pelo delito de corrupção de menores.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e
nego lhe

provimento
, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024